Tribunal: TJDFT
Processo: 0729720-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0729720-98.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, ANDRE LUIZ COSTA E SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. em face do v. Acórdão Id. 27777946. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões, no prazo de cinco dias. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora